Tribunal: TJDFT
Processo: 0717836-95.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0717836-95.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TOMAZ ROMAO DO NASCIMENTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Remetam-se os autos à douta Promotoria de Justiça, para parecer acerca dos embargos declaratórios de TOMAZ TOMAO DO NASCIMENTO. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 6 de maio de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito